Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-93.2018.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019190-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DROGARIA AFANACI LTDA - CNPJ: 14.063.494/0001-68 (APELADO), FLAVIO EDUARDO AFANACI - CPF: 885.018.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, em ação de cobrança ajuizada por fornecimento de produtos. Alegação de ausência de intimação pessoal para manifestação antes do reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que reconhece a prescrição sem a prévia intimação da parte autora para impulsionar o feito, diante da ausência de citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência exige a intimação pessoal da parte autora como requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando demonstrada atuação diligente para localizar o réu.

4.

No caso, o juízo determinou a intimação da autora para manifestação, mas a diligência não foi realizada antes da prolação da sentença.

5.

A ausência da intimação impede a configuração da inércia e vicia a sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição só pode ser reconhecida após intimação pessoal da parte para impulsionar o feito. 2. A ausência de intimação torna nula a sentença por violação ao contraditório.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0003405-19.2015.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de Drogaria Afanaci Ltda – EPP, que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo.

A autora alegou ser credora da ré em razão de fornecimento de produtos, instruindo a petição inicial com notas fiscais e documentos que indicariam o valor devido. No curso do processo, foram realizadas diversas tentativas de citação da demandada, com expedição de correspondências e mandados, além de consultas aos sistemas disponíveis para localização de endereço. Ao final, o juízo de origem entendeu que não houve citação válida dentro do prazo quinquenal e reconheceu a prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que adotou todas as providências necessárias para efetivar a citação da parte ré, promovendo reiteradas diligências desde o ajuizamento da ação. Defende que a demora na citação não decorreu de sua inércia, mas de circunstâncias alheias à sua atuação, razão pela qual não poderia ser penalizada com o reconhecimento da prescrição. Afirma que atuou diligentemente na busca pela concretização do ato, de modo que requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Subsidiariamente, sustenta nulidade da sentença por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, alegando ausência de prévia intimação para manifestação antes do reconhecimento da prescrição de ofício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, compete verificar se restou observado o contraditório prévio indispensável antes da extinção do processo.

A ação foi ajuizada em 2018 e, após frustradas tentativas de citação da ré, houve diligência por meio eletrônico. Consta do registro do oficial de justiça que o representante da empresa ré recebeu a mensagem e tomou ciência do teor do mandado, mas deixou de encaminhar o documento pessoal solicitado para confirmação da identidade (id 324914400). Diante disso, a autora requereu o reconhecimento da validade da citação eletrônica, argumentando que a recusa do réu em se identificar configuraria tentativa deliberada de esquivar-se do cumprimento da ordem judicial (id 324914402).

Após essa manifestação, sobreveio decisão judicial indeferindo o pedido, sob fundamento de que não havia comprovação inequívoca da identidade da pessoa contatada, determinando-se, na mesma oportunidade, que a autora fosse intimada para manifestar o que entender de direito (id 324914403). Contudo, esta intimação não se concretizou. Em seguida foi proferida sentença reconhecendo a prescrição, sob o argumento de ausência de citação válida dentro do prazo legal.

Ocorre que a extinção do processo por prescrição depende, em situações como a presente, da prévia intimação pessoal do credor para que promova o andamento do feito. A jurisprudência da Quarta Câmara de Direito Privado tem orientação no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente ou direta exige a prévia ciência da parte interessada para que lhe seja oportunizada a adoção das medidas necessárias à efetivação da citação. A ausência dessa intimação impede a consumação da prescrição, por ausência de inércia configurada. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação Monitória nº 0003405-19.2015.8.11.0040, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta ter diligenciado continuamente para localizar o réu, não podendo ser penalizado pela demora na citação, bem como defende a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021 e a nulidade do reconhecimento da prescrição sem prévia intimação pessoal do credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a demora na citação válida do réu pode ser imputada à desídia do autor, configurando a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação pessoal do credor; (iii) determinar se a Lei nº 14.195/2021 pode ser aplicada retroativamente a processo ajuizado antes de sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente somente se caracteriza quando há inércia injustificada do autor, não sendo possível imputar-lhe a demora decorrente da dificuldade de localização do réu ou de morosidade do serviço judiciário, conforme o art. 240, § 3º, do CPC. O histórico processual demonstra que o autor diligenciou continuamente para promover a citação, realizando buscas em diversos sistemas (BACENJUD, RENAJUD) e requerendo sucessivas tentativas, inclusive citação por edital posteriormente anulada, o que evidencia a ausência de desídia. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afasta a prescrição intercorrente quando comprovada a atuação diligente do credor e a demora decorre do Judiciário ou de dificuldade de localização do devedor (v.g., TJMT, N.U. 0000911-58.2004.8.11.0044; N.U. 0002932-65.2011.8.11.0010). O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal do credor para impulsionar o feito, sendo nula a decisão que a declara de ofício sem essa providência (TJMT, RAC 0032736-87.2008.8.11.0041; Ap 29767/2018; RAC 0007816-73.2013.8.11.0041). A aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente, viola o princípio da segurança jurídica, pois o art. 14 do CPC/2015 impõe o respeito aos atos processuais já praticados sob a vigência anterior. Assim, inexistindo inércia do autor e ausente a intimação pessoal exigida, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia injustificada do autor, não configurada quando demonstradas diligências contínuas para a citação do réu. A demora na citação não pode ser imputada à parte quando decorre de dificuldade de localização do devedor ou de morosidade do serviço judiciário. O reconhecimento da prescrição intercorrente depende de prévia intimação pessoal do credor para impulsionar o processo. A Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente a processos ajuizados sob a égide do CPC/1973, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973; CPC/2015, arts. 14, 240, § 3º, 487, II, e 921; Lei nº 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0000911-58.2004.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23/11/2022; TJMT, N.U. 0002932-65.2011.8.11.0010, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 20/09/2023; TJMT, RAC 0032736-87.2008.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/07/2018; TJMT, Ap 29767/2018, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 24/07/2018; TJMT, RAC 0007816-73.2013.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/07/2018. (N.U 0003405-19.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

No caso, embora a autora tenha se manifestado anteriormente, tal manifestação se deu antes da decisão que determinou nova intimação para impulso processual. A sentença foi proferida sem que fosse cumprida a ordem de intimação expressamente determinada pelo juízo (id 324914403). Não houve, portanto, contraditório efetivo antes da aplicação da penalidade processual.

A prescrição reconhecida não se sustenta, pois não é possível imputar à parte comportamento inerte quando sequer lhe foi oportunizado o exercício de impulso após a última ordem judicial. Diante disso, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que seja promovida a intimação pessoal da autora quanto ao prosseguimento da tentativa de citação, e somente após eventual resultado dessa providência seja reexaminada a matéria.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja cumprida a intimação da autora anteriormente determinada para manifestar o que entender de direito, com posterior prosseguimento regular do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025